Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734521-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACARAJE DA ROSA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FLORISVALDO DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO E BAIXA REGULARES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INSERÇÃO DE SÓCIO COMO COOBRIGADO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. PROVA. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR EM RAZÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição. 2. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não sendo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária. 3. Embora factível tecnicamente o redirecionamento do executivo fiscal ao sócio da empresa executada, não figurando como coobrigado no título que aparelha a pretensão executória, a responsabilização solidária é condicionada à comprovação, pelo fisco, de que incidira, na gestão dos negócios sociais, em atos praticados com excesso de poder ou em confronto com o estabelecido na legislação ou no contrato social, não descerrando o encerramento das atividades e extinção da pessoa jurídica, conquanto com passivo em aberto, situação apta a aparelhar a responsabilização solidária se não evidenciadas aludidas condicionantes (CTN, art. 135, III). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 9°, §§ 4° e 5°, da Lei Complementar n° 123/2006 e 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, defendendo a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa, mesmo no caso de dissolução regular. Sustenta que o legislador concedeu a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias, mas, em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário. Afirma que, no caso de extinção da pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9°, §§ 4° e 5°, da Lei Complementar n° 123/2006 e 134, inciso VII, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021